Tribunal: TJPA
Processo: 0001045-51.2015.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001045-51.2015.8.14.0130

APELANTE: PEDRO ALMEIDA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001045-51.2015.814.0130

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

APELANTE: PEDRO ALMEIDA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE E DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADA PARA
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM.
PRECEDENTES STJ. ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. PREJUDICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva do apelante
de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão com pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
para o
quantum

de
04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias
, a ser cumprido em regime aberto,
e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001045-51.2015.814.0130

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

APELANTE: PEDRO ALMEIDA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
PEDRO ALMEIDA BARBOSA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática dos crimes descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4467651 P. 3-8) em resumo, que em 14/03/2015, policiais militares estavam realizando a Operação “Quaresma” quando avistaram dois nacionais de nome João Carlos e José Antônio saindo da casa do Apelante. Ao os abordarem e revistarem, encontraram com eles 03 (três) petecas de “crack”, tendo estes informado que compraram a referida droga do recorrente.

Ao se dirigirem à residência do Apelante e, após revista localizaram 31 (trinta e uma) petecas de crack ao pé da cerca no lado interno do imóvel, bem como 03 (três) invólucros da mesma substância ao lado da cadeira em que ele se encontrava sentado e a quantia de R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais) em notas amassadas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4467669 p. 2-12), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4467671 p. 4-9) pugnando pelo redimensionamento da pena base e da multa para o mínimo legal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4467672 p. 2-5, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
para que se proceda com o redimensionamento da pena-base e a multa (ID nº 4467674 p. 3-8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base e da multa para o mínimo legal.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão lhes assiste.

Abaixo segue trecho da sentença recorrida em que demonstra que a Magistrada Singular considerou como desfavorável o vetor: culpabilidade e conduta social:

“61.

Culpabilidade: pesa em desfavor do réu, pois era imputável e tinha conhecimento da ilicitude dos fatos, escolhendo agir em desacordo com as normas legais.

(...)

68. Finalmente. Considerando, portanto, que preponderantes as circunstâncias judiciais desfavoráveis e, ainda, o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (setecentos) dias-multa, calculados cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.”

Assim o Magistrado ao valorar desfavorável o referido vetor bem como natureza e quantidade do produto,

fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e mais 900 (novecentos) dias-multa.

No presente caso, considerar que a culpabilidade é negativa, se trata de fundamento que integra a própria tipicidade e previsão do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo fundamentação inerente ao tipo penal, devendo ser considerada favorável tal circunstância, vez que não extrapolou graduação irrazoável sem configurar maior índice de reprovabilidade do agente, razão pela qual reformo.

Com relação à quantidade e natureza esta foi empregada como fundamento tanto na primeira fase para exasperar a pena quanto na terceira fase da dosimetria para modular a fração de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Contudo, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização da quantidade e natureza da droga em duas fases, incorrendo no que se chama de
bis in idem:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DAS DROGAS NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp 2035454 SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJ 02/03/2022)

Assim, passo a fixar nova dosimetria.

Na primeira fase, com a exclusão do vetor culpabilidade bem como natureza e quantidade do entorpecente, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não houve na sentença aplicação de atenuantes ou agravantes.

Na última fase, em razão da natureza e quantidade da droga, o Juízo determinou a aplicação do redutor na fração de 1⁄2 (metade), assim resta um total de
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Por fim, com a detração penal do período em que o Apelante permaneceu custodiado (14/03/2015 à 28/04/2016) no total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias em prisão provisória, fixo a reprimenda em
DEFINITIVO
em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, este resta prejudicado, uma vez que em sentença, já foi fixado o
aberto
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva do apelante
de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão com pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
para o
quantum

de
04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias
, a ser cumprido em regime aberto,
e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença
, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022